Tribunal: CARF
Processo: 11131.720567/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 12/08/2011 a 12/12/2014
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. Súmula vinculante CARF n.o 126: Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720567/2016-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.287 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 12/08/2011 a 12/12/2014
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa
prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. Súmula vinculante CARF n.o 126: Não caracteriza denúncia
espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex, pois este fato, por
si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo
se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720567/2016-01
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.287 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720567/2016-01

Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a aplicação da multa prevista
no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37, de 19661 (fls. 02/11), com a
redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$ 120.000,00,
tendo em vista que a autuada, ao registrar intempestivamente os dados de embarque na
exportação, deixou de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que executou, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil.
A autoridade aduaneira, então, aplicou a multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00,
para cada ocorrência identificada na planilha de fls. 12/16, cujos fundamentos para a
autuação encontram-se a seguir resumidos, com base na estrutura adotada no próprio
documento de lançamento:
1. Discorre inicialmente que a empresa autuada não prestou informação sobre os
dados de embarque da carga transportada no prazo estabelecidos pela RFB,
consoante determina o art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril
de1994, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.096, de 2010.
2. O prazo para a prestação de informação acerca dos dados de embarque é de 7 dias a
partir da data de embarque.
3. Relaciona todas as ocorrências na planilha de fls. 12/16.
4. Dessa forma, descumprido o prazo estabelecido no dispositivo acima, deve o
transportador, ou seu representante, a teor do art. 37 do Decreto-Lei no 37/66,
responder pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei n£' 10.833/2003, a ser aplicada uma única vez por
veículo transportador e por data de embarque, pela omissão de prestação de
informações exigidas na forma e no prazo estipulados (Solução de Consulta Interna
Cosit no 8, de 14 de fevereiro de 2008).
Cientificado do auto de infração em 11/07/2016 (fl. 96), o contribuinte apresentou, em
03/08/2016, a impugnação de fls. 100/115, com as alegações a seguir sintetizadas:
Resumo dos Fatos:
1. Descreve detalhadamente as ocorrências (infrações), com indicação do DDE, nome
do navio e datas de interesse (de embarque e da prestação de informação no sistema).
2. A multa deveria ter sido aplicada contra o transportador, sendo a impugnante mera
agência marítima, e, como tal, não se reveste da obrigação da prestação das informações
de embarque de mercadoria exportada, como previsto em lei.
3. Nota-se também duplicidade de lançamento quantos às ocorrências a seguir
identificadas, pois já haviam sido objeto de lançamento no âmbito do processo
administrativo no 11131.720194/2016-60, também impugnado. Segue a relação:
Ilegitimidade Passiva:
4. A ilegitimidade da agência de navegação (agência marítima) é latente, seja porque há
ausência de norma que aponte a responsabilidade da impugnante na IN 28/94, seja
porque o art. 37 do Decreto-Lei no 37/66 impõe ao transportador e, no parágrafo 1o, ao
agente de carga e ao operador portuário, o dever de prestar à RFB as informações sobre
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.287 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720567/2016-01

as operações e as cargas transportadas, não citando na referida norma, a agência
marítima (navegação).
5. Considerando, então, que a Impugnante é uma agência de navegação, não se pode
impor à autuada, por falta de amparo legal, o dever do transportador, do agente de carga
ou do operador portuário, de prestar à RF13 as informações sobre as operações
inerentes às cargas transportadas e, nem tampouco, a penalidade prevista no art. 107,
inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, sob pena de se extrapolar a sua autoridade regulamentar.
6. Para subsidiar o seu entendimento, discorre sobre os conceitos de empresa de
navegação, agente de carga, operador portuário e agência de navegação.
7. Com base nas peculiaridades de cada interveniente, deve-se entender que a
representação exercida por agência marítima não se confunde com responsabilidade, até
porque o mandatário no exercício de suas atribuições não assume qualquer
responsabilidade do mandante.
8. A Impugnante não se reveste na condição de transportador, visto que, em suma, não
possui navios e não está autorizada a realizar transporte aquaviário no país. É sim uma
agência de navegação, conforme demonstra o seu contrato social e o CNPJ.
9. A imputação de responsabilidade que lhe pretende impor a Fiscalização carece de
base legal, ferindo frontalmente o princípio constitucional da segurança jurídica.
10. Até porque responsabilidade solidária tem que estar expressamente prevista em lei
(inciso II, parágrafo único, artigo 121, do CTN).
11. Cita julgados do STJ em defesa à sua tese.
Revogação do artigo 45 da IN RFI3 no 800/2007:
12. O parágrafo 1° do artigo 11 da IN RFI3 no 800/2007, alterado pela IN RFB no
1.473/2014, deixou de considerar as agências de navegação como responsáveis pela
prestação de informações nos manifestos eletrônicos, atribuindo tal responsabilidade
exclusivamente às empresas de navegação.
13. Ademais, com a revogação dos artigos 23, 24 e 45 da IN RFB no 800/2007, pela
mesma IN RFB no 1.473/2014, não mais se considera infração o ato de retificar
informações prestadas nos sistemas de controle, e, por conseguinte, por ausência de
tipificação da infração, a penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37/66 não pode ser aplicada.
Denúncia espontânea:
14. As informações foram prestadas pela própria impugnante, antes do início de
qualquer procedimento fiscal. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao
caso o instituto da denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102, §§ 1o e 2o, do
Decreto-Lei no 37/1966, bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão da
penalidade.
15. Cita jurisprudência administrativa a fim de robustecer a sua tese de defesa.
16. Por fim, requer que seja conhecida e provida a preliminar acima aventada e julgado
improcedente o auto de infração.
É o relatório.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente com a seguinte ementa:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.287 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720567/2016-01

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 12/08/2011, 19/08/2011, 07/10/2011, 14/10/2011, 21/10/2011,
28/10/2011, 25/11/2011, 09/12/2011, 16/12/2011, 27/01/2012, 05/02/2012, 22/07/2012,
26/10/2012, 09/11/2012, 16/11/2012, 15/02/2013, 14/06/2013, 17/10/2013, 22/11/2013,
27/01/2014, 08/08/2014, 12/12/2014, 27/06/2014, 26/07/2014,
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 12/08/2011, 19/08/2011, 07/10/2011, 14/10/2011, 21/10/2011,
28/10/2011, 25/11/2011, 09/12/2011, 16/12/2011, 27/01/2012, 05/02/2012, 22/07/2012,
26/10/2012, 09/11/2012, 16/11/2012, 15/02/2013, 14/06/2013, 17/10/2013, 22/11/2013,
27/01/2014, 27/06/2014, 26/07/2014, 08/08/2014, 12/12/2014
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOBSERVÂNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA VINCULADA A PRAZO CERTO. DESCABIMENTO.
A denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias vinculadas a prazo
certo, cujo atraso no cumprimento já consuma a infração, não havendo como reverter
dano causado pela inobservância do limite temporal estabelecido.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE DE
CARGAS. INCLUSÃO DE DADOS DE EMBARQUE NA EXPORTAÇÃO.
MULTA.
O registro dos dados de embarque da mercadoria depois de esgotado o prazo para
prestar informações sobre a correspondente carga configura a hipótese de incidência da
penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação
dada pela Lei no' 10.833, de 2003.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e
ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do direito tributário.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 12/08/2011, 19/08/2011, 07/10/2011, 14/10/2011, 21/10/2011,
28/10/2011, 25/11/2011, 09/12/2011, 16/12/2011, 27/01/2012, 05/02/2012, 22/07/2012,
26/10/2012, 09/11/2012, 16/11/2012, 15/02/2013, 14/06/2013, 17/10/2013, 22/11/2013,
27/01/2014, 27/06/2014, 26/07/2014, 08/08/2014, 12/12/2014
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa apreciar arguições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.287 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720567/2016-01

Nas conclusões do voto ficou esclarecido a parte que teve procedência, vejamos:
ACORDAM os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
JULGAR A IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, mantendo parcialmente o
crédito tributário exigido, no valor de R$ 75.000,00 (fatos geradores ocorridos em
27/01/2012, 05/02/2012, 22/07/2012, 26/10/2012, 09/11/2012, 16/11/2012, 15/02/2013,
14/06/2013, 17/10/2013, 22/11/2013, 27/01/2014, 27/06/2014, 26/07/2014, 08/08/2014,
12/12/2014), e exonerando o montante de R$ 45.000,00 (fatos geradores ocorridos em
12/08/2011, 19/08/2011, 07/10/2011, 14/10/2011, 21/10/2011, 28/10/2011, 25/11/2011,
09/12/2011, 16/12/2011), na forma do relatório e do voto que passam a integrar o
presente Julgado.
Inconformada a recorrente apresentou Recurso Voluntário arguindo os seguintes
pontos de defesa:
III. 1 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
III.2 DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade. Não
foram arguidas preliminares.
O processo é decorrente de Auto de Infração no valor originário de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais) devido ao descumprimento da obrigações acessórias de
prestar informações sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como a quem, por qualquer
meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização
aduaneira de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alíneas "e", do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Ao apreciar a impugnação a DRJ acolheu os argumentos da recorrente no que se
refere a duplicidade de lançamentos, vejamos:
E de fato, verifica-se que as ocorrências de no 1 a 15 a que se refere a defesa (fls.
100/102) foram objeto de lançamento anterior no âmbito do processo no
11131.720194/2016-60, cuja lide, também foi julgada por este mesmo colegiado na
presente sessão. Portanto, não há dúvidas quanto à duplicidade do lançamento,
assistindo razão à contribuinte neste aspecto.
Por essa razão o julgado a quo exonerou R$ 45.000,00, mantendo R$ 75.000,00
do crédito tributário exigido. Sendo assim, remanesce nos autos como matéria recorrida a
alegada ilegitimidade passiva e denúncia espontânea.
Passamos a analisar as alegações recursais que tem por objetivo a reforma do
julgado de primeira instância.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.287 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720567/2016-01

Legitimidade passiva
Em seu Recurso Voluntário, afirma a ora recorrente que teria agido como agência
de navegação marítima, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
A legislação trata o agente marítimo/navegação como representante do
transportador nas operações aduaneira e dessa forma responde diante das autoridades portuárias
quando no exercício das atribuições próprias da atividade de agenciamento, assumindo, dessa
forma, solidariamente, a sujeição passiva da obrigação de prestar a informação, devendo,
portanto, responder pela penalidade cabível, na hipótese de eventual descumprimento das
obrigações acessórias previstas na legislação, conforme visto no art. 95 do Decreto-Lei no 37/66:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
[...]
Essa afirmativa esta em acordo com o §1odo artigo 37, do Decreto Lei no. 37 de
1966, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo agente
marítimo, responsável por inserir os dados da operação, navio e mercadorias no SISCOMEX em
nome do transportador estrangeiro, ainda que sob sua orientação. Nesse sentido é a
jurisprudência deste Conselho:
"Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/05/2008
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga transportada
responde pela multa sancionadora da referida infração.
(...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do
Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 - grifei)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 06/02/2011
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.287 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720567/2016-01

INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informação de embarque responde pela
multa sancionadora correspondente. Precedentes da Turma. Ilegitimidade passiva
afastada.
(...)
Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário Mantido."
(Processo 11684.720091/2011-39 Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon Sehn No
Acórdão 3802-002.315)
Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação entre os
agentes atuantes na operação aduaneira, esclarecendo não haver dúvida quanto à possibilidade de
penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.
Nesse sentido, foi aprovada recentemente a súmula vinculante CARF n.o 187
que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Pela aplicação da recente súmula assim tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF no 187.” (Processo
no 11128.721459/2016-04; Acórdão no 3003-001.955; Relatora Conselheira Lara
Moura Franco Eduardo; sessão de 17/08/2021)
Pelas razões acima, concluo por afastar a alegação de ilegitimidade passiva visto
ser o agente marítimo representante do transportador estrangeiro.
Denúncia Espontânea
Alega o recorrente esta amparado pela redação dada ao §2o, do art. 102, do
Decreto-Lei no 37/66, pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei no12.350,
de 20/12/2010, a seguir transcrito:
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.287 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720567/2016-01

Contudo, sobre esse tema, que já é recorrente neste conselho, não assiste razão a
reclamante, face ao que de forma ampla encontramos em solução de consulta, súmula e
precedentes do CARF, reproduzidos na sequência.
Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 30/05/2016
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se não for
violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e, consequentemente, se for
possível a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece prazo
para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro que a
legislação aduaneira determinar.
Dispositivos Legais: Art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966,
com redação dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, e art. 683, § 2o, do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com redação dada pelo Decreto no 8.010, de 201
Já no âmbito do CARF o tema é objeto de Súmula Vinculante, veja-se:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa maneira foi ementado o acórdão no 3802002.311, de relatoria do ex-
Conselheiro SOLON SEHN, no qual destaco os enxertos abaixo:
MULTA REGULAMENTAR. ATRASO. INFORMAÇÕES. SISCOMEX.
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER
INSTRUMENTAL.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais caracterizados pelo atraso na prestação de informação da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, decorrente do art. 40 da Lei no
12.350/2010. A aplicação deste dispositivo deve-se considerar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo. Nestas a
aplicação da denúncia espontânea implicaria o esvaziamento do dever instrumental, que
poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao alvedrio do sujeito passivo.
Destaque para o trecho retirado do voto condutor:
(...)
Destarte, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer ou
não fazer extemporâneo do sujeito passivo implicaria o esvaziamento do dever
instrumental, que poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao alvedrio do
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.287 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720567/2016-01

sujeito passivo. Exegese dessa natureza comprometeria toda a funcionalidade dos
deveres instrumentais no sistema tributária.
Destaca-se, nesse sentido, a doutrina de Yoshiaki Ichihara:
“Caso se entenda que o descumprimento de dever instrumental formal possa ser
denunciado e corrigido sem o pagamento das multas decorrentes, na prática não haverá
mais
infração
da
obrigação acessória. Seria, a rigor, uma verdadeira anistia, que
somente poderá ser concedida por lei específica. Exemplificando, uma empresa que
deixou de registrar e escriturar livros fiscais, com a denúncia espontânea da infração,
se assim se entender, não haverá mais multa, e a aplicação da lei
tributária estará integralmente frustrada” 5.
Entendese, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102
do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento
de obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação
de informação à administração aduaneira relativa à carga transportada. (grifos
meus)
(...)
Por essas razões entendo que não resta configurada a denúncia espontânea.
Diante do exposto, conheço do Recurso e no mérito nego-lhe provimento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 219
DF CARF MF
Original